Tribunal: TJES
Processo: 5009771-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009771-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE

AGRAVADO: TADEU NASCIMENTO BARCELLOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de citação por edital e de constrição patrimonial de bens do devedor.
2. O agravante alega que restaram infrutíferas as tentativas de localização do devedor e que houve êxito na pesquisa de bens passíveis de constrição, os quais possibilitariam a garantia do crédito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a autorização da citação por edital e da constrição patrimonial de bens indicados pelo exequente em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando demonstradas tentativas frustradas de localização do devedor para citação pessoal.
5. Restou comprovado nos autos o esgotamento de diligências voltadas à localização do devedor, o que justifica a citação por edital.
6. A constrição patrimonial visa à garantia da execução e, diante da ausência de indicação, pelo devedor, de meios menos gravosos, mostra-se legítima a constrição dos bens localizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do devedor para citação pessoal. 2. É legítima a constrição patrimonial, na fase de cumprimento de sentença, quando presentes elementos que indiquem a viabilidade da medida e não houver indicação, pelo devedor, de meios menos gravosos à execução.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, II, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.521.190/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009771-78.2024.8.08.0000

AGVTE:
RENAN FERNANDES BRILHANTE

AGVDO:
TADEU NASCIMENTO BARCELLOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto
p
or

RENAN FERNANDES BRILHANTE
, eis que irresignad
o
com a decisão
proferida
pelo
d. Juízo singular, id 46074938, por meio da qual,
nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, foi indeferido o pedido de citação por edital, bem como de constrição patrimonial do devedor.

Sustenta
o

Recorrente,
em breve síntese,
que já foram realizadas diligências para localização do devedor sem qualquer sucesso e que os referidos bens seriam uma possibilidade de ver o seu crédito garantido.
Pugna, assim, seja autorizada a citação por edital, bem como a constrição patrimonial.

A t
utela recursal de urgência
foi
deferida
, conforme decisão de id 9363338.

P
ois bem.

Nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é admitida quando esgotadas as tentativas de localizar o devedor para citação pessoal, como na hipótese dos autos (AgInt no AREsp n. 2.521.190/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Noutro giro, os autos tramitam desde o ano de 2021, com a realização de diligências para localização de bens do devedor sem que de fato algo tenha sido encontrado.

É de se registrar que os recorrentes cumpriram o ô
nus
de
diligenciar a busca
de bens
executáveis
e lograram êxito na pesquisa do RenaJud.

Assim, ao menos por ora, penso que autorizar a constrição dos bens, além de possibilitar a garantia de parcela do crédito executado, ainda poderá ensejar a vinda do devedor aos autos para reforçar a discussão e propiciar o deslinde do caso.

Diante dessas considerações,
e diante da ausência de indicação, pelo devedor/
recorrido
, de outros meios que tornem menos gravosa a execução (art. 805 do CPC), deve ser autorizada a
constrição dos bens localizados e indicados pelo
credor/
recorrente (ID nº 26686138), procedimento que deverá ser cumprido no juízo originário,
conforme já determinado na decisão de id n.
9363338,
onde deferida a tutela recursal de urgência.

Por despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria, integralmente.

É como voto.